Tribunal: TCU
Processo: 046.151/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1358/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 046.151/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson de Araujo Moura (XXX.859.071-XX); Fabio Gava Insua (XXX.272.948-XX); Fabio Regis dos Santos Silva (XXX.079.114-XX); Gisele de Oliveira Carvalho Goncalves (XXX.646.428-XX); Helder de Oliveira Santos (XXX.458.793-XX); Jerfferson Andrade Santos (XXX.586.485-XX); Jorge Luiz da Silva Pereira Cuiabano (XXX.304.611-XX); Marcelo Santos Pereira (XXX.185.145-XX); Marcia Ribeiro da Costa (XXX.332.598-XX); Marco Aurelio Perizzolo (XXX.313.899-XX); Marcos Rangel Mota (XXX.404.146-XX); Mirian Miguel Nakajima Pedrassoli (XXX.157.757-XX); Monica Parisotto (XXX.515.950-XX); Otony Marques de Medeiros (XXX.206.814-XX); Patrick Allyson Sousa Santana (XXX.140.295-XX); Paulo Cesar Ferreira (XXX.731.338-XX); Roberio Rilmar de Sousa (XXX.909.903-XX); Roger Silva de Souza (XXX.373.047-XX); Rogerio Jankauskas (XXX.148.148-XX); Vicente Ricardo de Assis Bezerra (XXX.218.432-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.